Tribunal: TJDFT
Processo: 0715607-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715607-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADHEMAR FRAGA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ADHEMAR FRAGA DA SILVA contra decisão de ID 192108726 (autos de origem), proferida em ação de produção antecipada de provas, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., que declinou da competência para o juízo cível da comarca de Cuiabá/MT. O Banco do Brasil S.A., na petição de ID 58743928, requer a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.445.162-DF, Tema 1.290/STF. É o Relatório. Os autos de origem tratam de produção antecipada de provas para permitir o ajuizamento de futura liquidação de sentença, fundamentado na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 (CNJ n. 0008465- 28.1994.4.01.3400). A produção antecipada de provas possui natureza acautelatória e objetiva resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova, inclusive em razão do tempo no qual o processo permanecerá suspenso. Portanto, a recente decisão do Min. Alexandre de Moraes no RE 1.445.162-DF, publicada em 11/3/2024 (Tema 1.290/STF), que decretou a “SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”, não se relaciona à presente hipótese, uma vez que, como ressaltado acima, o que se objetiva nos autos de origem é evitar o perecimento da prova para o ajuizamento de futura liquidação de sentença. Assim, indefiro o pedido de ID 58743928 de suspensão do processo. Int. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora